Tribunal: TRF3
Processo: 5013216-66.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
205/779)

5013216-66.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Trata-se de apelação requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez.

2. Laudo médico pericial indica a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para sua atividade habitual, que enseja a concessão de auxílio doença.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Jus

Inteiro teor:
205/779)

5013216-66.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Trata-se de apelação requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez.

2. Laudo médico pericial indica a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para sua atividade habitual, que enseja a concessão de auxílio doença.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelações da parte autora e do INSS não providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio doença.

A sentença prolatada em 19.05.2017 julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a partir da data do indeferimento do pedido administrativo, cujas parcelas vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal . Diante da sucumbência recíproca, condenou cada qual ao pagamento de honorários à parte contrária, ficando a exigibilidade, quando ao ônus do autor, suspensa diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

A sentença não foi submetida ao reexame necessário, nos termos do inciso I do §3o do artigo 496 do CPC/2015.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, alegando para tanto que está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborativas.

Já INSS, recorre recorre quanto aos critérios de correção monetária, pugnando pela aplicação dos índices estabelecidos na Lei no 11.960/09. Preliminarmente, propôs acordo para o pagamento da dívida, sobre o qual a parte autora, embora regularmente intimada quando da apresentação de contrarazões, deixou de se manifestar.

SEM contrarrazões pelas partes, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Por primeiro, dou por prejudicada a proposta de acordo do INSS, ante o silêncio da parte contrária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Nesse passo, verifico que a matéria impugnada pelas partes se limita ao grau de extensão da incapacidade da parte autora e aos critérios de correção monetária do débito, restando, portanto, incontroversas as questões atinentes à qualidade de segurado, carência e existência de incapacidade propriamente ditas, limitando-se o julgamento apenas à insurgência recursal.

O artigo 42 da Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da mesma lei, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a parte autora, tecelão, 45 anos na data da perícia, afirma ser portadora de patologias de natureza ortopédica, estando total e permanentemente incapacitada para o exercício de qualquer atividade laboral.

Por sua vez, o laudo médico pericial elaborado em 15.08.2016 (ID 7563158) atesta, com base nos exames de imagem e clínico, que a parte autora de fato é portadora de Osteoartrose de quadril direito, com evidente limitação de amplitude de movimento do quadril e quadro álgico exuberante, determinando prejuízo para a marcha, posições desfavoráveis, longa permanência em pé e agachamentos de repetição, incompatíveis com suas atividades laborativas.

Contudo, conclui que a incapacidade é total e temporária, ante a possibilidade de melhora com a realização de tratamento específico, devendo se submeter a nova avaliação no prazo de 12 meses.

O restante do conjunto probatório produzido nos autos, embora comprove a existência da patologia, também não é apto a evidenciar a existência de incapacidade total e permanente.

Nota-se, ademais, que a parte autora, atualmente com 48 anos de idade, está inserida em faixa etária ainda propícia à produtividade e ao desempenho profissional, , sendo indevida a concessão da aposentadoria por invalidez.

No que tange aos critérios de atualização do débito, também não merece reforma a sentença.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Considerando o não provimento dos recursos, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado devidos por cada um dos recorrentes, no montante de 2% dos valores já fixados na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, nego provimento às apelações do INSS e da parte autora.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013216-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JOAO CIPRIANO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO CIPRIANO SOARES

Advogado do(a) APELADO: GERONIMO RODRIGUES - SP377279-N

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. Trata-se de apelação requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez.

2. Laudo médico pericial indica a existência de incapacidade total e temporária, com restrição para sua atividade habitual, que enseja a concessão de auxílio doença.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, observado quanto a este o termo inicial a ser fixado pela Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelações da parte autora e do INSS não providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.